Tribunal: TJSP
Processo: 2071900-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071900-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
RAFAEL CONTE LAGES e Paciente REGINALDO PIRINETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071900-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2071900-14.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante: RAFAEL CONTE LAGES
Paciente: REGINALDO PIRINETTI
Voto: 17836
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Paciente reincidente específico, que foi detido
com significativa quantidade de droga. Situação de pandemia
relacionada à COVID-19. Paciente que não comprovou integrar
qualquer grupo de risco. Circunstâncias que justificam a
manutenção da prisão cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Rafael Conte Lages, advogado, em favor de REGINALDO PIRINETTI, sob
a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito do
5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que manteve a
prisão preventiva do paciente, em razão da prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia de Covid-19.
De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão preventiva do
paciente por prisão domiciliar (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 199/202).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Daniel Leme de Arruda, opinou pela denegação da ordem
(fls. 210/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071900-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 22h, na Rua Dois,
n. 08, na cidade de São José do Rio Preto, trazia consigo e guardava,
para o fim de oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros,
ainda que gratuitamente, 01 pedra média e 03 pedras maiores de
crack, além de alguns fragmentos da mesma droga, com massa líquida
total de 177,76g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (fls. 83/84 autos originais digitais).
Pleiteia o impetrante a concessão da liberdade
provisória ao paciente ou a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19.
Todavia, suas alegações não merecem guarida.
De fato, é muito importante frisar que estamos
vivenciando grave e inédito período de pandemia de Covid-19, o que
nos incute a ideia de que as prisões provisórias, notadamente em casos
de agentes primários, acusados da prática de crimes que não envolvam
violência ou grave ameaça, devem ser evitadas na medida do possível,
por questão emergencial de saúde pública. A propósito, é nesse sentido
a recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional
de Justiça.
Contudo, em que pese se tratar de crime
cometido sem violência ou grave ameaça, conforme se infere de sua
certidão de antecedentes criminais, o paciente ostenta reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071900-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
específica (processo n. 0022417-53.2009.8.26.0576
extinta a
punibilidade pelo cumprimento da pena em 25.05.2015 fls. 47/48
autos originais).
Desta forma, os antecedentes criminais do
paciente revelam, a toda evidência, a sua periculosidade social e a
probabilidade de que ele cometa novos crimes.
Sendo assim, denota-se que a imposição de
outras medidas cautelares não o impediria de delinquir novamente, o
que, por si só, autoriza a manutenção de sua segregação cautelar.
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Flagrante convertido
em preventiva. Validade dos fundamentos lançados.
Comprovação da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria. Paciente reincidente. Risco à ordem
pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.1
Portanto,
demonstrada
a
necessidade
de
garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, de rigor a
manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
De resto, é certo que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a adoção
de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional.
1 Habeas Corpus 2224589-48.2017.8.26.0000; Relator: Otávio de Almeida Toledo;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071900-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ocorre que o paciente não é idoso, como alega o
impetrante, e também não comprovou integrar qualquer grupo de risco
da pandemia ou estar submetido a situação excepcional que justifique a
sua soltura.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Por fim, observo que após a suspensão, em
razão da pandemia do novo coronavírus, da audiência de instrução
criminal que ocorreria no dia 07.04.2020, o d. juízo a quo designou
nova
data
(04.05.2020)
para
a
sua
realização,
mediante
videoconferência, nos termos do Comunicado n. 284/2020, sendo certo
que o ato apenas não foi realizado em razão da discordância
manifestada pela Defesa (fls. 213 autos originais).
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator